Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. PANCREATITE AGUDA. RISCO DE ÓBITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial emergencial e há indicação expressa do médico assistente, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis. Apesar de a cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência ao período de até 12 horas, não ter sido reconhecida como abusiva, certo é que, ao julgar procedente o pedido de cobertura de internação hospitalar e de realização de procedimento cirúrgico em situação de emergência, durante o prazo de carência, o Juízo sentenciante afastou a sua incidência, de modo que o pedido da autora, de declaração da sua nulidade, deve ser julgado procedente. O direito à vida e à saúde deve ser garantido em detrimento do prazo de carência, considerando que a negativa de cobertura colocou a integridade física da apelada em risco, transbordando, assim, o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, estando presente o dever de indenizar a título de danos morais. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Considerando que a autora logrou êxito em todos os pedidos formulados na inicial, deverá o réu arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. O montante fixado para a indenização por danos morais representa o valor da condenação, e deve, por isso, corresponder à base de cálculo para os honorários advocatícios.